Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719924-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA AGRAVADO: CANGALHA RESTAURANTE, LANCHONETE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DENIO ALVES PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial de no 0739032-98.2020.8.07.0001 ajuizado em desfavor de CANGALHA RESTAURANTE, LANCHONETE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e DENIO ALVES PINTO, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD ao argumento de que “não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida”. E determinou o retorno dos “autos ao arquivo intermediário determinada na decisão de ID 151433780 (transcurso do prazo de suspensão do feito em 03/11/2022)”. A decisão encontra-se no ID: Num. 235706664 dos autos da origem. Em suas razões recursais (ID: Num. 71998584), a agravante alega, em suma, que a última pesquisa via sistema SISBAJUD foi realizada há mais de dois anos e apenas uma vez durante a tramitação processual. Aduz que o lapso temporal decorrido justifica a renovação da pesquisa sem a necessidade de comprovação de mudança na situação financeira do devedor. Destaca que a renovação da pesquisa constitui meio idôneo e proporcional à satisfação do crédito exequendo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo regular (ID: Num. 72014385). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. De outro lado, compete, precipuamente, ao credor a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. Desse modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal com a finalidade de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte executada deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade. Para essa análise, cabe ao Julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1934411, 0734351-49.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA E PROGRAMADA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 7a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens no sistema Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal - no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses - da última pesquisa de ativos financeiros, em conformidade com o princípio da razoabilidade no caso concreto.” (...) (Acórdão 1745469, 07221757220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se que a última pesquisa de ativos registrados em nome do devedor ocorreu em maio de 2021 (SISBAJUD), conforme se verifica no ID: Num. 91276535 autos da origem. Tal situação, a meu ver, autoriza que seja realizada a pesquisa nos sistemas cadastrais informatizados, seja pelo período transcorrido desde a última tentativa frustrada, a qual revela ser crível ter havido alguma modificação na situação econômica do executado que possibilite a satisfação do credor/agravante, seja em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, de modo a se alcançar a efetividade do processo executivo. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista o curso do prazo prescricional intercorrente. Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador